Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714514-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA EMBARGADO: MARIA RITA GOMES DE FREITAS, SEBASTIAO GOMES DA SILVA FILHO, CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de julho de 2023 12:30:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador